Tribunal: TJDFT
Processo: 0752981-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752981-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: IDALINA ABREU DA SILVA DOS SANTOS DECISÃO 1. Agrava a ré de decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 78559220 – autos principais – Proc. 0716034- 79.2020.8.07.0020) para que custeie a internação e procedimentos necessários para tratamento da Covid-19, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. 2. Consoante informação extraída no Pje 1o grau, o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30.06.2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR